Tribunal: TJES
Processo: 5000573-51.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000573-51.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDRADE GUTIERREZ TERMINAIS INTERMODAIS LTDA

AGRAVADO: MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
– MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO V. ACÓRDÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA – RECURSO IMPROVIDO.

1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada.

2. O acórdão recorrido enfrentou todas as questões necessárias ao julgamento do recurso, insurgindo-se o embargante contra matéria abordada no v. acórdão, sem qualquer omissão.

3. Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

4. Não há que se falar em imposição das multas previstas no art.80 e no art.1.026 do CPC, uma vez que, apesar de não estarem presentes os vícios apontados, não se vislumbra a manifesta tentativa de retardar o andamento do feito, bem como qualquer ato caracterizador de nítida má-fé.

5. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000573-51.2023.8.08.0000

EMBARGANTE:
MADEIRAMADEIRA COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A

EMBARGADO:
AGTI EMPREENDIMENTOS LTDA.

RELATOR
A
:
DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

V O T O

MADEIRAMADEIRA COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A

opôs embargos de declaração em face do v. acórdão de Id 7967750, de relatoria do em. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, que deu provimento aos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Agravo de Instrumento e deferir o pedido de produção antecipada de prova consistente na apresentação de contrato de aluguel de galpão imobiliário.

Nas razões de Id 8251530, a embargante sustenta, em síntese, que o aresto é omisso, pois não se pronunciou acerca dos seguintes argumentos:
I)
a produção antecipada de provas é procedimento diverso da exibição de documentos, sendo que ação de origem se trata desta última e objetiva a realização de perícia de engenharia em imóvel, de modo que incabível pedido de exibição de contrato;
II)
a agravante não satisfez os requisitos necessários ao deferimento da produção antecipada de provas e exibição de documento;
III)
necessidade de observância do dever de proteção da livre concorrência, livre iniciativa e desenvolvimento econômico.

Pois bem. Em que pese a insurgência recursal, denota-se que o v. acórdão se ressente de quaisquer vícios que autorizem a interposição do recurso de Embargos de Declaração, pretendendo a recorrente, na verdade, a rediscussão da matéria.

Isso porque, com relação ao argumento de que não estariam preenchidos os requisitos necessários tanto ao deferimento da produção antecipada de prova quanto da exibição de documento, o acórdão Id 6312855, integrado em Id 7967750, expressamente expôs os fundamento pelos quais reputou presente o direito de se exigir a exibição do contrato pleiteado:

[...]

Dizem os dispositivos normativos:

Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que:

I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação;

II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito;

III - o prévio conhecimento dos fatos possa
justificar ou evitar o ajuizamento de ação
.

Assim, não obstante se tenha concluído não se encontrar presente o risco de perecimento da prova, previsto no inciso I,
creio que há interesse a justificar a produção imediata da prova, nas hipóteses dos inciso II e III.

Lembro que no caso presente, a Agravada-Embargada MADEIRAMADEIRA S/A, requereu a produção antecipada da prova, visando produção de laudo técnico relativo às condições físicas do imóvel, a justificar a rescisão do contrato de aluguel de galpão logístico firmado com a Agravante ANDRADE GUTIERREZ, o que, por ser passível de alteração por meio de eventual reforma do local, restou deferido (risco de perecimento).

No referido procedimento, que possui natureza dúplice (§3º, do art. 382, do CPC
1
), a ora Recorrente, requereu, também, fosse produzida prova antecipada, consistente na apresentação pela Recorrida, do novo contrato de aluguel firmado com terceiro, o que serviria a demonstrar a denúncia vazia do contrato de locação entre elas firmado, aduzindo ter havido mero arrependimento por parte da Empresa Agravada.

Nessas condições argumentativas e cotejando as hipóteses dos inciso II e III acima elencadas com a realidade do caso, vejo pertinência manifesta na produção da prova requerida, na exata medida em que viável conhecer a realidade do novo contrato firmado pela Recorrida com terceiro, se de igual proporção ou absolutamente distinto do firmado entre os aqui litigantes, a permitir, se não uma conclusão, uma análise mais substanciosa sobre a realidade dos fatos arguidos por ambas as partes, e assim, tornar suscetível eventual autocomposição (inciso II), ou mesmo, permitir um juízo sobre o manejo ou não de uma ação (inciso III) sobre o caso.

Valido destacar que ao comentar o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves, chama a atenção para o seguinte: “
Entendo que a hipótese prevista no inciso II libere praticamente de forma integral a produção antecipada de provas,

bastando a parte alegar que precisa esclarecer melhor os fatos para que tenha melhor condição de tentar resolver o conflito pelos meios alternativos de solução. Da forma como foi redigido o dispositivo legal,
a amplitude do cabimento do pedido de antecipação da produção da prova é praticamente absoluta.
Conforme ensina a melhor doutrina, a solução consensual do conflito pode ser buscada, inclusive, pelo próprio juiz do processo em que se produza a prova, o que se justifica nos termos do art. 3º, §2º, do Novo CPC. Em especial quando trata-se de produção complexa de prova, é possível que as partes já possam ter substrato mais seguro para a autocomposição, mesmo que a produção da prova ainda não tenha se encerrado.
” (
in
Novo Código de Processo Civil Comentado, JusPodivm, Salvador, 2016. pág. 672).

Assim, tenho como imperiosa a necessidade de produção da prova requerida pela Agravante-Embargante, materializada na apresentação do contrato locatício, à luz dos incisos II e III do artigo 381, do CPC.

Ademais, ratifico o entendimento inicial de que, a negativa empreendida pelo Juízo
a quo
, baseada no argumento de que trata-se de vínculo contratual sem relação com o negócio jurídico objeto dos autos, com a devida vênia, não encontra amparo na realidade dos autos, não revelando argumento suficiente ao indeferimento, especialmente quando consideradas as hipóteses dos incisos II e III, do artigo 381.

[...] (grifo nosso)

Quanto aos demais argumentos apontados nestes aclaratórios como supostas omissões, tem-se que tais pontos não foram levantados anteriormente pela agravada, ora embargante, em suas contrarrazões, de modo que, por óbvio, não há que se falar em omissão pelo não pronunciamento acerca de questão não suscitada anteriormente pela parte.

Nada obstante, mesmo que não questionado pela agravada à época, é de se ressaltar que, ainda assim, pronunciou-se o acórdão recorrido expressamente no sentido de que
“
a natureza dúplice do procedimento de produção antecipada de prova, confere ao
ex adverso
, no caso, a Agravante, o direito a produção
de toda espécie de prova
, como prevê o mencionado §3º, do art. 382”,
afastando, assim, qualquer suposta incompatibilidade no requerimento de exibição de documento na produção antecipada de prova.

Outrossim, o c. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que
“o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada [...], sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”
(Edcl no MS 0257056-62.2014.3.00.0000/DF, S1- Primeira Seção, Relatora: Diva Malerbi, Data de Julgamento: 08/06/16, Data de Publicação: 15/06/2016).

Ademais, sobreleva destacar, ainda, que é desnecessário que o julgador se manifeste sobre cada um dos artigos constitucionais e infraconstitucionais eventualmente indicados pelo embargante em seus aclaratórios com o objetivo de prequestioná-los, tendo em vista que, com o advento do art.1.025 do Código de Processo Civil, “
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados
”.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
"os embargos de declaração só se prestam a sanar
obscuridade, omissão, contradição ou erro material
porventura existentes no acórdão,
não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso e ao prequestionamento de dispositivos constitucionais"

(EDcl no AgInt no REsp 1490696/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 07/12/2020).

Deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Por fim, registro que não há que se falar em imposição das multas previstas no art.80 e no art.1.026 do CPC, uma vez que, apesar de não estarem presentes os vícios apontados, não se vislumbra a manifesta tentativa de retardar o andamento do feito, bem como qualquer ato caracterizador de nítida má-fé.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Com o trânsito em julgado, dê-se ciência ao juízo de origem.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.